Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707320-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS MARTINS GOMES NETO IMPETRANTE: PATRICIA LIMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão (ões) que decretou (aram) a prisão preventiva do paciente, sentença (se houver) e demais peças e documentos que possibilitem melhor apreciação do pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de abril de 2020 13:34:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator